Tribunal: CARF
Processo: 13971.722809/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.722809/2015-45
ACÓRDÃO
2101-003.318 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NACIONAL TEXTIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/12/2013
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES SOBRE O VALOR DA RECEITA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do Tema 1048, do STF, é constitucional a inclusão do ICMS na
base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.318 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722809/2015-45
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Nacional Têxtil Ltda - ME e Doroti
Faggiani Zommer contra o Acórdão no 09-65.261 da 5a Turma da DRJ/JFA, proferido em sessão de
07 de dezembro de 2017, que julgou procedente em parte a impugnação apresentada contra
crédito tributário no valor original de R$ 1.976.324,05.
O crédito tributário foi constituído mediante Auto de Infração referente a
contribuições previdenciárias do período de julho de 2010 a dezembro de 2013, abrangendo parte
patronal sobre folha de pagamento, financiamento de benefícios por incapacidade laborativa
decorrente de riscos ambientais do trabalho, e Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
para o período de dezembro de 2011 a dezembro de 2013.
A fiscalização constatou que a empresa Nacional Têxtil permaneceu indevidamente
no regime do Simples Nacional durante o período fiscalizado, utilizando-se de artifícios para burlar
a legislação tributária através da constituição da empresa Brasil Meias e Confecções Ltda, que
funcionava como mera empresa de fachada para faturamento das operações.
Segundo o relatório fiscal, a Nacional Têxtil empreendia toda a mão de obra na
cadeia de produção, controlava estoques, qualidade e relacionamento com clientes, enquanto a
Brasil Meias, sem empregados no setor produtivo, efetuava o faturamento dos produtos. As
empresas mantinham confusão patrimonial, com pagamentos cruzados de despesas e
transferências financeiras regulares, configurando a utilização de empresa interposta para reduzir
a carga tributária previdenciária.
A autuação incluiu a aplicação de multa qualificada de 150%, com base nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, em razão do dolo específico caracterizado pela simulação e fraude
praticadas.
A primeira instância administrativa julgou procedente em parte a impugnação,
alterando a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta para o período de
dezembro de 2011 a dezembro de 2013, conforme tabela anexa, mas manteve a responsabilidade
solidária da sócia administradora Doroti Faggiani Zommer e a multa qualificada aplicada.
Durante o processo, foi realizada diligência para verificação da base de cálculo,
oportunidade em que a autoridade fiscal apresentou nova planilha excluindo o faturamento entre
as empresas Nacional Têxtil e Brasil Meias, corrigindo erros identificados nos meses de outubro e
novembro de 2012.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAR
O
ALEGADO
Alegações
genéricas,
desacompanhadas de provas são incapazes de desconstituir lançamento
regularmente efetuado em conformidade com a legislação. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. SÓCIO. Quando verificado a participação da sócia administradora em
atos que infringiram a lei fica caracterizada a responsabilidade solidária. MULTA
DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO Cabível a imposição da multa qualificada no percentual
de 150% quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.318 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722809/2015-45
3
enquadra-se em pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71 a 73 da Lei no
4.502/64.
Os recorrentes, em suas razões de recurso voluntário, limitaram-se a questionar
exclusivamente a inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições federais. Sustentam que
tal inclusão seria inconstitucional com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
estabelecida no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706, que vedou a inclusão do ICMS
na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Argumentam que a incidência do ICMS sobre o faturamento da empresa
caracterizaria bis in idem, requerendo a exclusão integral do ICMS da base de cálculo apurada para
a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
Não foram impugnados pelos recorrentes os demais aspectos da decisão de
primeira instância, incluindo a exclusão do Simples Nacional, a responsabilidade solidária da sócia,
a multa qualificada aplicada, ou os ajustes realizados na base de cálculo durante a diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
2. Mérito
A questão objeto do presente recurso foi definitivamente resolvida pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Tema 1048 da repercussão geral, ocorrido em sessão virtual de
12 a 23 de fevereiro de 2021.
O STF, por maioria de votos, fixou a tese de que "é constitucional a inclusão do
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB".
A decisão reconheceu expressamente que a CPRB possui regime jurídico próprio e
distinto do PIS e da COFINS, não se aplicando a ela a vedação de inclusão do ICMS estabelecida no
julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706.
A decisão do STF possui efeito vinculante para todos os órgãos do Poder Judiciário e
da Administração Pública, não cabendo maiores digressões sobre o tema.
3. Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.318 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722809/2015-45
4

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 1400
DF CARF MF
Original